Tribunal: TJMT
Processo: 1039762-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
Reduz-se o valor da indenização fixada a título de dano moral se estiver fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039762-85.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDIL JOSE DA SILVA - CPF: 043.189.071-47 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Peço vênia ao relator para divergir do voto, e dar parcial provimento ao recurso, reduzindo os danos morais para R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) VOTO DO DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o VOGAL: Acompanho o voto do 1o vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022